Tribunal: TJMT
Processo: 1055926-42.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055926-42.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 161.913.661-91 (APELANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), EMC - EMPRESA MILAS DE COMUNICACAO EIRELI - ME - CNPJ: 10.935.231/0001-40 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – REPORTAGEM JORNALÍSTICA - VEICULAÇÃO DE MATÉRIA QUE NOTICIA SUPOSTA DENÚNCIA – SUGESTÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – FATO NÃO APURADO – CHARGE CARICATURADA – PERSONAGEM COM MANIFESTA SEMELHANÇA COM O OFENDIDO – ILUSTRAÇÃO QUE UTILIZA TERMOS DE CONOTAÇÃO AO APELIDO, POR MEIO DO QUAL A VÍTIMA É POPULARMENTE CONHECIDA NA SUA COMUNIDADE – AGENTE PÚBLICO E POLÍTICO NOTÓRIO - LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO – ABUSO CONFIGURADO - OFENSA À HONRA DO AUTOR DIANTE DAS PUBLICAÇÕES CONFIGURADA - DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há como deixar de reconhecer a responsabilidade civil do veículo de comunicação, que publica matérias altamente depreciativas, atingindo a honra do ofendido, havendo, portanto, elementos suficientes quanto ao dano moral causado, uma vez que a ré propagou e deu publicidade a suposta denúncia
imputativa
da prática de ato ilícito ao autor, sem apurar/comprovar a realidade das informações.

2. O direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade, a vida profissional ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em flagrante ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. A reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos, impondo ao ofensor a condenação pelos danos moais causados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Marcelo de Oliveira e Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face da
EMC - Empresa
Milas
de Comunicação
Eireli
– ME.
Por conseguinte, o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Irresignado, o autor apela, suscitando, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de produção da prova pericial pleiteada.

No mérito, alega que as ofensas, realizadas por meio das publicações em jornal impresso e online da empresa requerida, com conteúdo cunho injurioso e difamatório, estão comprovadas por meio dos documentos colacionados aos autos, as quais insinuam que ele (autor), na condição de Secretário da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, estaria patrocinando a prática de extorsão contra construtoras, para abastecer padrinhos políticos.

Diz que, em um dos periódicos, a empresa requerida lhe imputa a prática de intimidação e, ainda, publica uma charge, em que estampa uma caricatura dele, acusando-lhe de desvio de dinheiro público, sendo fato notório na sociedade cuiabana de que é conhecido como “Marcelo Padeiro”, como inclusive é referido na publicação primeva.

Acrescenta que, em razão das publicações, sofreu diversas situações constrangedoras na SINFRA-MT, seu local de trabalho, após a veiculação das publicações em questão, de modo que teve tanto sua honra objetiva, quanto subjetiva violadas.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, por cerceamento de defesa, ou, alternativamente, no mérito, pela reforma da decisão, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

O apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da prova oral, por meio da qual pretendia comprovar o ilícito perpetrado e o dano experimentado.

Sem razão, contudo.

Como cediço, compete ao Juiz, enquanto presidente do feito, aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in
verbis
”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se de responsabilidade civil decorrente da prática de ato ilícito, proveniente de publicações na imprensa escrita e digital, os periódicos jornalísticos e páginas impressas dos conteúdos veiculados, constituem elementos de prova suficientes para aferir a existência da suposta ilegalidade, bem como a extensão de eventual dano, sendo despicienda a coleta de prova oral.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento, nos moldes proferidos.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Marcelo de Oliveira e Silva
ajuizou esta ação, aduzindo que, em 06/10/2020, o site do
Jornal Centro Oeste Popular
, veiculou matéria com a manchete: “PAGAMENTO DE PROPINA – Construtoras podem estar sendo extorquidas em Mato Grosso”.

Disse que, apesar de não ter se referido diretamente à atual gestão da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, nem mesmo a uma secretaria de Estado, como responsável pelas supostas extorsões, preocupou-se com o pré-julgamento midiático, já que, costumeiramente, a Secretaria que trabalha mais diretamente com as construtoras é a SINFRA/MT, e, ainda, por ter menção expressa na reportagem à SINFRA de gestões anteriores, induzindo ao entendimento de que as ilegalidades estavam ocorrendo no âmbito dessa Secretaria, motivando pedido de adoção de providências cabíveis, junto à Procuradoria-Geral do Estado e à Polícia Judiciária Civil.

Aduziu que, na Edição no 909 (19 a 25 de outubro de 2020) do mesmo veículo de comunicação,
Jornal Centro Oeste Popular
, fez constar da capa a foto do requerente com a seguinte manchete: “TENTATIVA DE INTIMIDAÇÃO EM MASSA – PGE pede à PJC abertura de investigação criminal por matéria veiculada pelo CO Popular”, acrescentando, também, uma charge com sua caricatura, com a fala: “PRECISO VENDER O PÃO DO DIA A DIA PARA ABASTECER MEU PADRINHO.”, motivando o ajuizamento desta ação, por meio da qual busca o reconhecimento de ato ilícito, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao analisar o pedido formulado, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acerco probatório angariado do caderno processual, o magistrado singular, por entender pela ausência de identificação do requerente, ora apelante, na charge, e, também, pela falta de caráter ofensivo da publicação, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

A despeito dos fundamentos consignados na decisão impugnada, ressai, de uma clareza solar, que a caricatura estampada na charge publicada pela empresa ré, é, sim, do autor
Marcelo de Oliveira e Silva

Essa conclusão é facilmente extraída, não só pela semelhança dos traços físicos característicos dele, mas, sobretudo, pela ilustração acrescentada ao desenho, em que preponderam pães, recheados com dinheiro, e utilizam placas informativas com os dizeres “PADARIA DO PADEIRO”, além dos balões de diálogos em que o personagem, o qual se insere num contexto de vendedor pães, diz precisar vender o produto par abastecer seu padrinho (id. 207707151).

Ora, é público e notório, não só pela sociedade cuiabana, mas, também, por considerável parte da população deste Estado, exatamente em razão do cargo que ocupa, que o autor
Marcelo de Oliveira e Silva
é popularmente conhecido pelo apelido de “Marcelo Padeiro”.

Não se descura, também, que a malfada charge foi publicada
NO MESMO PERIÓDICO
semanal, da Edição de no 909 - de 19 a 25/10/2020, em que o
Jornal Centro Oeste Popular
divulga denúncia, supostamente recebida, de que “pagamentos estariam
sendo feitos
a algumas
construtoras
com a condicionante de que certos candidatos fossem beneficiados” (sem grifo no original) – id. 207707152.

Com efeito, o tempo e modo verbais, utilizados no subtítulo da matéria jornalística, indicam que o ato ilícito denunciado estaria ocorrendo na ocasião daquela publicação, ao mesmo tempo em que toda a narrativa de fatos e cadeia de informações, sugerem que a prática delituosa estaria a ocorrer no pagamento de contratos celebrados entre o Estado de Mato Grosso e construtoras, que, em sua grande parte, ocorrem no âmbito da Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso, que, já naquele momento, era ocupado pelo autor
Marcelo de Oliveira e Silva
.

Conquanto o conteúdo da propalada matéria, quando isoladamente analisado, não seja capaz de imputar à empresa ré o ato ilícito ensejador da reparação almejada, este cenário muda completamente no instante em que o leitor se depara com a malfadada charge, estampada no mesmo periódico, tal como ilustrada, e, ainda, ao lado da manchete com a fotografia do autor, inquinando de intimidatória a providência por ele adotada junto aos órgãos do Executivo Estadual, enquanto titular da Pasta de Infraestrutura, objetivando a apuração de eventual prática de conduta caluniosa e difamatória, por parte da empresa apelada.

Vejamos a ilustração, exatamente na forma como publicada (id. 207707156):

Constata-se, portanto, sem qualquer esforço intelectivo, que a charge caricaturada do autor, quando analisada dentro do contexto das notícias consignadas nas Edições de no 907 e 909 do periódico semanal, em que enfatizam a suposta prática de extorsão por “importante Secretaria de Estado”, está, se não a atribuir, a sugerir, de maneira clarividente, ser ele o agente público protagonista dos ilícitos noticiados.

Logo, não há como afastar a responsabilidade civil da ré, pois, evidente que as matérias repercutiram negativamente, atingindo a honra do autor, havendo, portanto, elementos suficientes do dano moral causado, uma vez que o propagou e deu publicidade a ato criminoso direcionado ao autor, sem apurar/comprovar a realidade das informações.

Evidente que as declarações levadas a público não estavam baseadas em informações oficiais, não podendo, a ré, portanto, nem mesmo se valer do princípio da publicidade (notadamente em ano eleitoral) para justificar a sua conduta.

Destaca-se, que o caso abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada).

A primeira consubstancia-se no fato de que a atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; todavia, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias enganosas e/ou inverídicas, que exponham indevidamente a intimidade, a vida profissional ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Assim, é manifesta a ocorrência do prejuízo experimentado pelo autor, na medida em que a exposição dele, político notoriamente conhecido como MARCELO PADEIRO na comunidade em que reside, onde exerceu diversos cargos públicos, e que, ao tempo da veiculação da suposta denúncia já exercia (e ainda exerce) o cargo de Secretário de Estado de Infraestrutura, considerando a repercussão negativa das matérias veiculadas em ano eleitoral, restando, portanto, configurado o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA INVERÍDICA NA INTERNET – CONFIRMAÇÃO DO ERRO PELA REQUERIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Configurada a veiculação, na internet, de notícia inverídica sobre o autor, uma vez que a própria requerida confirma que cometeu um equívoco ao noticiar que este era usuário de entorpecentes e que teria agredido sua genitora, quando na verdade tais fatos foram praticados pelo seu irmão, escorreita a condenação empresa de comunicação ao pagamento de indenização. Nesta hipótese, o dano moral decorre unicamente do ato ilícito consistente na publicação jornalística contendo informações erradas
. [...].
(TJMT -
Ap
52439/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/10/2015,
Publicado
no DJE 22/10/2015).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INIBITÓRIA C/C DANO MORAL - MATÉRIA PUBLICADA EM SITIO DE NOTÍCIAS NA INTERNET - NARRATIVA SENSACIONALÍSTA - EXTRAPOLA OS DADOS TÉCNICOS - ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
O dano moral resta caracterizado quando decorrente de reportagem jornalística de conteúdo sensacionalista, publicada em
sitio
de notícias mantido na Internet, que vai além de informativo técnico especializado, cuja análise do conteúdo afronta a honra do autor, imputando-lhe condutas ilícitas, sem qualquer prova a respeito, extrapolando a liberdade de informação e manifestação do pensamento que não são absolutas ou ilimitadas
. [...].
(TJMT -
Ap
71401/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2015,
Publicado
no DJE 10/11/2015).

CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. FALHA MÉDICA. MATÉRIA VEICULADA EM SÍTIO ELETRÔNICO E PELA VIA IMPRESSA CONTENDO O NOME COMPLETO DA PROFISSIONAL E DE SEU ENDEREÇO PROSSIONAL. EXCESSO. CLARO INTUITO DIFAMATÓRIO. FATO AINDA NÃO APURADO. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO DE INFORMAÇÃO. ABUSO. TRADUÇÃO EM ATO ILÍCITO. OFENSA AOS PREDICADOS PESSOAIS DA AFETADA PELA DIFUSÃO. RECONHECIMENTO. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. QUANTUMCOMPENSATÓRIO. PARÂMETROS. CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES. GRAVIDADE DO FATO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PUBLICAÇÃO DE NOTA RETIFICADORA. OFENSA A HONRA, BOM NOME E CONCEITO DA ATINGIDA PELA PUBLICAÇÃO. COMPREENSÃO NA REPARAÇÃO E COMO DIREITO DE RESPOSTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO COADUNADA COM O DIREITO DE RESPOSTA À OFENSA. 1. A liberdade de imprensa, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e no respeito aos atributos da personalidade do indivíduo, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações que podem ou não serem condizentes com a verdade e afetarem de forma injustificada a intimidade, bom nome e credibilidade do afetado, notadamente quando se trata de profissional que não ocupa cargo público e depende do conceito construído para o exercício regular da sua profissão (CF, ART. 5o, IX E X). 2. A matéria jornalística que, à guisa de noticiar fato de interesse público – suspeita de ocorrência de erro médico - exorbita na difusão do reportado, explorando-o com chamadas de capa ilustradas e, sobretudo, induzindo à culpa da profissional indicada nominalmente no veiculado pelo havido, cuja indicação compreendera até mesmo a indicação do seu endereço profissional, incorre em nítido abuso, travestindo-se de conteúdo difamatório e qualificando-se como ato ilícito, mormente porque, a par de confeccionada de forma parcial e passional e com destaque desproporcional, indica nominalmente a profissional apontada pela suposta vítima como responsável pelo havido, declinando, inclusive, seu endereço profissional. 3. A matéria jornalística que, à guisa de reportar fato de interesse público, é confeccionada de forma a vincular a profissional ao erro noticiado, nominando-a, inclusive, e indicando seu endereço profissional, não traduz exercício legítimo do direito à informação e à liberdade de imprensa, traduzindo, ao invés, abuso e excesso no exercício desses predicados constitucionalmente tutelados, notadamente quando, à época das difusões, sequer subsistia apuração deflagrada pelo órgão de classe da profissional ou no judiciário acerca do fato noticiado e vinculando-o à profissional alcançada pelo veiculado. 4. Apreendido que a matéria jornalística, sob o prisma do direito à informação e expressão da liberdade de imprensa, incorrera em nítido abuso e excesso,
despertando nos leitores, inclusive, o claro intento de vincularem o erro reportado à profissional nela nomeada, conforme comentários reproduzidos acerca do veiculado, além de consubstanciar ato ilícito, qualifica-se como fato gerador de ofensa à honra, dignidade e conceito da profissional, ensejando a germinação do direito que a assiste de obter justa compensação pecuniária pelos danos de natureza moral decorrentes da publicação, conforme lhe resguarda o legislador constituinte
(CF, ART. 5o, X) e o legislador subalterno (CC, ARTS. 186 E 927). 5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade,
auto-estima
, honra, credibilidade, bom nome profissional, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado. [...]. 7. Aliado à compensação pecuniária, e de forma a ser viabilizado que a reparação seja a mais completa possível, ao ofendido por ofensa moral derivada de publicação jornalística é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, que, de forma a ser materializado, deve compreender a publicação do resultado e a suma do julgamento que reconhecera o ilícito e assegurara a compensação pecuniária que reclamara no mesmo veículo de comunicação e com os mesmos destaques e nos mesmos espaços em que foram veiculados a matéria ofensiva (CF, ART. 5o, V). 8. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(TJ-DF - APC: 20120111970583 DF 0054810-33.2012.8.07.0001, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 04/06/2014, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2014. Pág.: 91).

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo dos danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por se mostrar adequado e suficiente para reparar os prejuízos experimentados pelo autor.

Por versar, responsabilidade extracontratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), assim considerado a data da publicação da charge caricaturada, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“Em relação ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
842.292/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe
28/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de
juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
17/06/2016)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. No caso vertente, considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto, entende-se ser desarrazoado o quantum fixado pela instância ordinária pelo protesto indevido de duplicata emitida fraudulentamente, razão pela qual se mostra adequada a redução da reparação moral para R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
valor acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362/STJ) e de juros moratórios a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual
. 3. Agravo interno não provido.
(
AgInt
no REsp 905.710/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016,
DJe
17/06/2016)

Considerando a reforma da sentença, é imperiosa a inversão do ônus sucumbencial, haja vista que a empresa ré decaiu na quase totalidade da pretensão, devendo, assim, arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

A rigor do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, de acordo com os critérios elencados no referido dispositivo legal, dentro dos limites mínimo de 10% e máximo de 20%, nele estabelecidos.

Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser arbitrados, atendendo-se às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, dentre outras.

Não se descura que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem a baratear com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4o CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4o CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LÓGICA DO RAZOAVEL QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGÍTIMA CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DO BENEFÍCIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBÊNCIA, NEM
ELEVÁ-LA
A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)

Assim, levando-se em consideração o disposto no §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, fixo os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, reformando a sentença para condenar a ré, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a incidência dos juros de mora de 1% ao mês, da data da publicação da charge caricaturada do autor, e de correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar desta decisão, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por conseguinte, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024